Tribunal: TJMT
Processo: 0033799-69.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033799-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZAIAS NEVES ORMOND - CPF: 070.230.061-68 (APELADO), JOSE ANTONIO NEVES FERNANDES AVELAR - CPF: 035.495.521-73 (ADVOGADO), LAIDES DA SILVA ORMOND - CPF: 307.453.140-15 (APELADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - EXCESSO DE CHUVAS E ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - MULTA PREVISTA EM CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PARTE INADIMPLENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Alegações que remontem ao excesso de chuvas ou escassez de mão de obra, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.

Restando incontroversa a mora da incorporadora e construtora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa na forma estabelecida.

Havendo previsão de multa no contrato celebrado entre as partes por descumprimento no prazo de entrega do imóvel, deve a inadimplente parte arcar com sua obrigação em favor da parte prejudicada.

No que tange aos danos morais, diante do descumprimento do prazo do contrato de forma injustificável, este resta caracterizado, vez que o atraso por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º
0033799-69.2016.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
IZAIAS NEVES ORMOND
e
LAIDES DA SILVA ORMOND
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré a pagar para cada autor, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, conforme dispõem os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, consoante Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça; ao pagamento de multa contratual de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço atualizado do imóvel no período de 16 de junho de 2015 a 10 de maio de 2016; ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da inexistência ou da necessidade de minoração dos danos moras, haja vista que “
a conjectura trazida pela apelada carece de nexo de causalidade para caracterizar qualquer espécie de indenização por dano moral
”, sendo o pedido infundado.

Afirma que “
o mero descumprimento contratual não rende ensejo à reparação por dano moral, cuja configuração pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural
”, não observados nesta hipótese apresentada.

A respeito dos juros moratório incidentes na condenação de indenização por danos morais, expõe que deve ser adotado, como termo inicial, a data da sentença, data em foi fixada a mencionada condenação.

Por fim, aduz que não deve ser aplicada a multa moratória pelo atraso de obra, haja vista que o infortúnio foi derivado de caso fortuito e força maior, quais sejam, escassez de mão de obra e excesso de chuvas, sendo motivos alheios à vontade da apelante.

Devidamente intimada, as partes apeladas apresentaram suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação defendendo acerca da responsabilidade da apelante quanto aos riscos inerentes à atividade exercida, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 0033799-69.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré a pagar para cada autor, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, conforme dispõem os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, consoante Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça; ao pagamento de multa contratual de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço atualizado do imóvel no período de 16 de junho de 2015 a 10 de maio de 2016; ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente importa consignar que, como bem prolatado na sentença recorrida, resta incontroverso o atraso na entrega do apartamento 303, bloco D, do Residencial Bonavita, adquirido pelos apelados.

Irresignada, a incorporadora apresentou Recurso de Apelação aduzindo acerca da ausência de sua responsabilidade diante da ocorrência de caso fortuito e força maior, haja vista que, no período da construção, houve escassez de mão de obra e excesso de chuvas, sendo motivos alheios à sua vontade.

Contudo, não procede o inconformismo apresentado pela apelante, uma vez que escassez de mão de obra e excesso de chuvas não se traduzem em eventos fortuitos ou de força maior, tratando-se de fortuito interno, pois se encontram na margem de previsibilidade inerente à atividade econômica desenvolvida.

Assim, havendo previsão de multa no contrato celebrado entre as partes por descumprimento no prazo de entrega do imóvel, deve a inadimplente parte arcar com sua obrigação em favor da parte prejudicada.

Ademais, trata a apelante de empresa de grande experiência no mercado de incorporação, a qual, portanto, não poderia ignorar fatores climáticos, de falta de insumos ou mão de obra, bem como aspectos burocráticos que cercam sua atividade.

Desta forma, a alegação de excesso de chuvas bem como da escassez de mão de obra, provocado pelo aquecimento da construção civil no Estado, trata-se de evento completamente previsível, principalmente à época do lançamento do empreendimento.

Assim, não é admissível que a construtora transfira aos compradores os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos pela mesma na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis. Ao caso, importa colacionado o disposto no artigo 393 do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante incisos I e II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, é inadmissível que os riscos da atividade empresarial e os prejuízos decorrentes de falha no planejamento da apelante sejam repassados ao consumidor, tornando-o o único prejudicado por fatos inteiramente alheios a sua esfera de controle.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO TOCANTE AO PRAZO DE ENTREGA -
ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO
-
NÃO COMPROVAÇÃO
- DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE - VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso concreto, em que pese a construtora tenha provado que o prazo para conclusão e entrega do imóvel foi prorrogado de 15 (quinze) para 36 (trinta e seis) meses, mesmo assim, o imóvel foi entregue com quatro meses de atraso, o que, por si só, justifica o pedido indenizatório por danos morais. 2 - Não há falar em caso fortuito em virtude do excesso de burocracia para o registro ou emissão da certidão de "habite-se”, e em razão da escassez de material e de mão-de-obra, além do excesso de chuvas. Sabedora de que os atos registrais demandam tempo, competia à construtora se precaver dos prazos contratuais e providenciar o registro com antecedência, o que não foi observado. 3 -
Segundo jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio
. 4 - Inexiste razão para nova redução do quantum indenizatório se na decisão monocrática recorrida foram sopesados os critérios objetivos do caso concreto, ou seja, considerou-se a profissão da consumidora, que é promotora de vendas, o tempo de atraso de 04 (quatro) meses e a finalidade do imóvel para a locação, circunstâncias essas que justificam o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJMT - N.U 0048132-60.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇAO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA -
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
- LUCROS CESSANTES - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DANO PRESUMÍVEL - TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ - INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA -
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
- EXCLUDENTES -
NÃO CONFIGURAÇÃO
- DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A dialeticidade recursal pressupõe que o recurso demonstre as razões que sustentam a pretensão de reforma da decisão, como ocorrido na espécie.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado na espécie, de escassez de mão obra, que devem ser calculadas
. Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora. O atraso de quase dois anos na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. (TJMT - N.U 0023237-98.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Diante do exposto, considerando que a parte ré e apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, bem como que deixou de apresentar documentos hábeis a corroborar com suas alegações, não há como acolher a tese recursal.

Com relação ao dano moral, diante do descumprimento do prazo do contrato de forma injustificável, este resta caracterizado, vez que o atraso por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia, como é o caso dos autos.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO E DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES -
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
- CONSTATAÇÃO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENTE
- INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INCC APÓS A ENTREGA - PRECEDENTES DO STJ -
INDENIZAÇÃO DEVIDA
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL RAZOÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o INCC para a correção monetária do saldo devedor após o transcurso da data limite para a entrega da obra.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa
. Nos termos da Súmula 362, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação. (TJMT - N.U 0048204-47.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da construtora apelante, é inconteste o direito da apelado à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais para os autores, sendo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada um mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, minorando o valor arbitrado a título de danos morais para o total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021